Tribunal: TJSP
Processo: 1005487-02.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005487-02.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S. A., é apelado ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005487-02.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 2/6
VOTO No 47326 (Processo Digital)
Apelação no 1005487-02.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã (1a Vara Cível)
Apelante: ALFA SEGURADORA S. A.
Apelado:
ENERGISA
SUL-SUDESTE
-
DISTRIBUIDORA
DE
ENERGIA S/A
Juiz sentenciante: Alexandre Rodrigues Ferreira
APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA
PELOS
DANOS
DECORRENTES
DE
DESCARGAS ELÉTRICAS - RISCO PROVEITO - LAUDOS
ACOSTADOS - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 453/457, julgando improcedente a demanda,
condenando a seguradora ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária de R$ 2 mil, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz que houve notificação
extrajudicial, concessionária que quedou inerte, inviável a guarda
dos bens, laudos técnicos que demonstram o nexo causal, falha na
prestação do serviço, nenhuma obrigatoriedade de que o laudo seja
emitido somente por empresa credenciada pela concessionária,
desnecessidade de perícia, dever da ré de apresentar relatórios,
inaplicabilidade da Res. 414/2010 da ANEEL, ônus probatório da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005487-02.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 3/6
empresa de energia, incidência do CDC, hipossuficiência técnica da
seguradora, apelada que deveria averiguar as instalações dos
consumidores, excludente de ilicitude inexistente, responsabilidade
objetiva, honorários advocatícios elevados, aguarda provimento (fls.
460/561).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 510).
Contrarrazões (fls. 566/740).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
A
concessionária
deve
garantir
a
correta
prestação do serviço, responsabilizando-se objetivamente por
falhas que inflijam prejuízos, consoante art. 37, §6o, da Constituição
Federal.
Nessa esteira, responde a distribuidora pelos
riscos e desvantagens de sua atividade econômica, “Ubi
emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi incommoda”.
De
mais
a
mais,
desnecessário
pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005487-02.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 4/6
administrativo prévio ou perícia, quando demonstrado o nexo
causal por outros meios, sub-rogando-se a seguradora no direito do
consumidor à reparação integral dos danos incorridos, consoante
inciso VI do art. 6o do CDC e artigo 786 Código Civil.
A respeito:
Pretensão regressiva Contrato de seguro residencial
Sub-rogação proveniente do pagamento da indenização
ao segurado Inocorrência da prescrição Oscilação de
energia elétrica comprovada por laudo técnico Queima
de aparelhos pela ocorrência de descarga elétrica

Existência de prova cabal do nexo de causalidade entre a
falha na prestação dos serviços e os danos ocasionados
Ilícito configurado
Responsabilidade objetiva da
concessionária Art. 37, § 6.o, da Constituição Federal
Risco implícito às atividades
Reparação patrimonial
devida Juros e correção monetária do desembolso
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Incidência
de honorários recursais, art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil Recurso não provido.
(Apelação
Cível
1000206-12.2018.8.26.0084,
Rel.
Des.César Peixoto, julgado em 14/03/2019)
AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a
segurados. Equipamentos danificados por oscilações na
rede. Descarga elétrica. Conjunto de documentos que
comprova o nexo causal. Relatório de regulação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005487-02.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 5/6
sinistro e laudo técnico. Empresas especializadas. Ré
que não demonstrou a inexistência de sobrecarga na
rede nem impugnou satisfatoriamente o conjunto de
documentos que ampara o pagamento do seguro.
Reforma da sentença, para julgar procedente a ação -
APELO PROVIDO, invertidos os ônus de sucumbência.
(Apelação Cível 1051334-15.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Ramon Mateo Júnior, julgado em 05/02/2019)
Denota-se que a seguradora realizou minuciosa
análise (fls. 57/71 e 90/111), concluindo pela ocorrência de danos
decorrentes de descargas elétricas, consoante laudos técnicos
acostados (fls. 37/46 e 86/89).
E
uma
vez
que a autora indenizou os
consumidores (fls. 74/75 e 113), corolário lógico seu direito de
regresso.
Registro, na oportunidade, não haver espaço
para prequestionamento, tendo sido a matéria amplamente
analisada à luz dos dispositivos legais vigentes, doutrina e
jurisprudência.
Dessarte, de rigor a condenação da prestadora
de serviço ao ressarcimento dos valores pagos, incidindo correção
pela Tabela Prática do Tribunal e juros moratórios legais a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005487-02.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 6/6
dos desembolsos, consoante (RESP no 1.539.689), arcando, ainda,
com o pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária de 10% sobre o valor da condenação.
Por
fim,
advirto
as
partes
quanto
à
possibilidade de aplicação de sanção por litigância de má-fé
no caso de interposição de recursos infundados, art. 80, inciso
VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recur-so, julgo procedente a demanda, condenando a
concessionária ao ressar-cimento dos valores desembolsados pela
seguradora, com atualização pela Tabela Prática do Tribunal e
juros
moratórios
de
1%
a.m.,
ambos
dos
pagamentos,
respondendo, ainda, pelas custas, despesas processuais e verba
honorária de 10% sobre o valor condenatório indexado.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator